Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015705-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), MARCELO GOMES HONORATO - CPF: 848.071.801-34 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS [No 1015705-35.2023.811.0000] DA DECISÃO CONCESSIVA DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS [VEÍCULOS] PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008802-26.2021.811.0042 – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Marcelo Gomes Honorato, contra decisão proferida por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o pedido de extensão dos efeitos [no 1015705-35.2023.811.0000] da decisão concessiva da restituição de bens móveis [veículos] a Granito Muito Mais Soluções em Serviços e Locação - EIRELI, na condição de depositária judicial compromissada, a administradora da referida empresa, proferida no Recurso de Apelação n.o 1008802-26.2021.811.0042.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão é eivada de omissão e contradição, pois “
partiu de premissa equivocada
”(Sic.) aduzindo, no ponto, que: “
se tratou da mesma situação fática, entre o embargante [Marcelo Gomes Honorato] e Giovanni Zem Rodrigues, pois ambos foram investigados no mesmo inquérito Policial, oportunidade em que informa que tiveram seus veículos apreendidos na deflagração da operação ‘mantus’, a qual investigava uma suposta organização criminosa, voltada para prática do ‘jogo do bicho’ e, ao final, vieram a ser denunciados na ação penal no. 22813- 48.2018.811.0042
”. [...] “
foram investigados no mesmo inquérito Policial, tiveram seus veículos apreendidos na deflagração da operação “Mantus”, logo, evidente que houve equívoco na correta apreciação das provas e fatos, o que rogamos desde já por seu aclaramento. error in judicando
.” (ID no 183779196)

Sobreleva que: “(...)
o fato do embargante ter contratado um consórcio, e ter pago a primeira parcela em 11.08.2017 e sua aquisição ter ocorrido em meados de 2018, ou seja, no período da suposta atuação da organização criminosa, não quer dizer que, o veículo foi adquirido de forma ilícita e com proveitos do crime, somente pelo fato de ter ocorrido em tal período.
”(Sic.).

Explicita também, que: “(...)
a demonstração dos documentos é clara, e não deixa qualquer dúvida quanto a sua legitimidade e quanto sua aquisição de forma lícita, através de seu consórcio contemplado.
”(Sic.)

Nestes termos, requer o provimento do presente embargos, com possibilidade de efeito modificativo, para sanar a contradição constante no v. acordão proferido nestes autos, e consequentemente, estender os efeitos do v. acordão proferido no Recurso de Apelação no 1008802-26.2021.811.0000.

A d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado - Portaria no 1.093/2019-PGJ - Dr. Wesley Sanchez Lacerda e Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso na ementa assim sintetizada: (ID.184816162)

“Em que pese os esforços do embargante, não se verifica, na espécie, a apontada contradição. O acórdão embargado explicitou a inexistência de equivalência entre as situações fazendo por transcrever a decisão denegatória do pedido de restituição, conclusiva no sentido de que o embargante foi investigado tanto na Operação Mantus (mencionada no pedido), como na Operação Colibri, deflagradas em épocas distintas, havendo indícios concretos de que embargante se dedicava às atividades criminosas que lhe foram imputadas, desde muito antes da aquisição/apreensão do veículo em questão, havendo incerteza quanto a licitude da aquisição bem como do uso do veículo nas práticas delitivas. Em seguida o voto condutor do acórdão fez por transcrever a decisão que 06.07.2023 indeferiu o pedido de restituição cujo teor detalha as datas da aquisição do veículo como sendo meados de 2018, e a deflagração das ações da organização criminosa conhecida como “Colibri”, da qual o requerente supostamente faz parte, remontam ao início de 2017, havendo indícios concretos de que MARCELO se dedicava às atividades criminosas desde muito antes da apreensão do veículo. (ID no 183020659) Em que pese a veracidade do argumento, segundo o qual o veículo teria sido adquirido um ano antes da deflagração da Operação Mantus, o fato é que a aquisição ocorreu 01 (um) ano depois da deflagração das ações supramencionadas, ref. à ORCRIM denominada “Colibri” a qual o embargante, supostamente, integrava. A questão posta, viu-se, amplamente decidida no acórdão embargado. [...]A suposta contradição sustentada pela defesa, é, na verdade, fruto da menção isolada de uma das Operações em que o embargante foi investigado cujo marco inicial, se observado de forma isolada, provoca a falsa impressão de que o veículo já havia sido adquirido quando da sua deflagração. Ocorre que, o próprio acórdão fez por distinguir as Operações bem como as datas em que foram desencadeadas, de forma que a rediscussão na presente via é providência que não comporta cabimento. Em contexto, o pleito de extensão foi justificadamente denegado e a oposição dos presentes embargos retrata mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento. Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal: “O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1012205- 32.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2022) (grifamos) Ante o exposto, ausente o vício apontado, requer-se a rejeição dos embargos declaratórios, por manifestamente incabíveis e, se porventura forem admitidos, pugna-se pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos. (ID.183986694)

É cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

Pois bem. A alegação de que a decisão foi contraditória quanto a análise do pedido de extensão da decisão que determinou a restituição dos veículos Fiat Toro, cor preta, chassi n.o 9882261J5KKC25606 e Honda WR-V, cor branca, chassi n.o 93HGH8860KZ102902-0, a GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO – EIRELI, na condição de depositária judicial compromissada a administradora Bárbara Zem R. de Araújo Costa, não merece acolhimento.

O acordão embargado restou assim ementado, em síntese:(ID no 183020660)

“INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA No. 1015630-04.2022.8.11.0042 JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO COM FULCRO NO ARTIGO 118, 119, 120 E 121, DO CPP – PETIÇÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008802- 26.2021.811.0042 QUE CONCEDEU A DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS A CORRÉU – ART.580 DO CPP – SIMILITUDE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles, como no presente caso.”

No caso, não assiste razão ao inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

O acórdão embargado explicitou com a profundidade necessária a inexistência de equivalência entre as situações fazendo por transcrever a decisão denegatória do pedido de restituição, conclusiva no sentido de que o embargante foi investigado tanto na ‘Operação Mantus’ (mencionada no pedido), como na ‘Operação Colibri’, deflagradas em épocas distintas, havendo indícios concretos de que embargante se dedicava às atividades criminosas que lhe foram imputadas, desde muito antes da aquisição/apreensão do veículo em questão, havendo incerteza quanto a licitude da aquisição bem como do uso do veículo nas práticas delitivas.

Ademais, o voto embargado, fez por transcrever a decisão que 06.07.2023 indeferiu o pedido de restituição cujo teor detalha as datas da aquisição do veículo como sendo meados de 2018, e a deflagração das ações da organização criminosa conhecida como “Colibri”, da qual o requerente, em tese, faz parte, remontam ao início de 2017, havendo indícios concretos de que o embargante se dedicava às atividades criminosas desde antes da apreensão do veículo. (ID no 183020659)

Assim, em que pese o argumento, segundo o qual, o veículo teria sido adquirido um ano antes da deflagração da Operação ‘
mantus
’, o fato é que a aquisição ocorreu 01 (um) ano depois da deflagração das ações supramencionadas, ref. à ORCRIM denominada “Colibri” a qual o embargante, supostamente, integrava. Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV,E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados(...)” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR TRÊS VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –– ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO SISTEMA PARA INFLIÇÃO DE PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Embargos de Declaração rejeitados. Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. (N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, nos termos de jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Consigno ainda, que embora os embargos declaratórios tenham a finalidade de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não se evidencia.

À propósito, o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que o vício a que sustenta o embargante, traduz-se, em verdade, no mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração, razão pela qual, inobservo omissão ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023